Tribunal: TJSP
Processo: 1500434-57.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelo restante da prova. Inviabilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, ponderando-se a reiteração delitiva do réu, o valor da res e ter sido o delito qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pena readequada para reduzir a exasperação da base e o agravamento pela

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelo restante da prova. Inviabilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, ponderando-se a reiteração delitiva do réu, o valor da res e ter sido o delito qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pena readequada para reduzir a exasperação da base e o agravamento pela reincidência, bem como para incidir a causa de diminuição do arrependimento posterior. Apelo defensivo parcialmente provido.